Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PENAL. FURTO. FALSA IDENTIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presença de vigilância no estabelecimento comercial, por si só, não torna o crime impossível, o qual somente se caracteriza ante a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se vislumbra na hipótese.
3. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, é delito formal, consumando-se no momento em que o sujeito imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem ou da produção de dano.
4. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou o entendimento de que, em regra, a fração adequada para aumento da pena em razão de agravante é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.